Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-66.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INCONSISTÊNCIA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas seguras e idôneas da materialidade e da autoria delitiva aptas a sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado contra sua companheira, no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, mas deve apresentar firmeza, coerência e harmonia com os demais elementos probatórios dos autos para justificar uma condenação. 3.1. Se, no caso, a vítima, em juízo, negou as agressões descritas na denúncia, afirmou não se recordar dos fatos e atribuiu os hematomas a quedas acidentais da cama em razão do uso contínuo de medicamentos psiquiátricos, há comprometimento da credibilidade do relato na fase inquisitorial.

4. Se, o depoimento da principal testemunha policial foi baseado em declarações indiretas, não sendo ouvidas em juízo as fontes da informação, e o laudo de lesões não foi juntado aos autos, inexistindo prova técnica que comprove a origem das marcas no corpo da vítima, a sentença deve ser reformada.

5. Como não há linearidade entre os depoimentos da vítima colhidos na fase inquisitorial e judicial e as demais provas são frágeis, a absolvição é medida impositiva, com base no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 129, §13; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.952.678, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 12.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1.953.055, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 12.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1.739.804, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 03.08.2023.